Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.015 do CPC, ao estabelecer taxativamente as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contemplou a decisão saneadora que rejeita a prejudicial de prescrição.
2. A tese jurídica fixada pelo STJ no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520) permite a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação pode ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte, de forma a inviabilizar o pressuposto para mitigação consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
4. Agravo interno conhecido e não provido.